Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021280-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO), SHEILA CRISTINA RECH - CPF: 977.192.340-49 (AGRAVANTE), MEDCENTER PRIME LTDA - CNPJ: 23.051.387/0001-00 (AGRAVADO), FILIPPOS TEODORO & GARCIA DA SILVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GARAY DA SILVA - CPF: 005.943.471-65 (ADVOGADO), IGOR GARCIA DA SILVA - CPF: 001.008.791-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GARAY DA SILVA - CPF: 005.943.471-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SHEILA CRISTINA RECH

AGRAVADO(S):

IGOR GARCIA DA SILVA

FILIPPOS TEODORO & GARCIA DA SILVA LTDA

MEDCENTER PRIME LTDA

TERCEIRO INTERESSADO

TERCEIRO INTERESSADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO - LOCAÇÃO COMERCIAL – DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/91, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 12112/2009 – AÇÃO PROPOSTA TRINTA DIAS DEPOIS DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o contrato de locação comercial entabulado entre as partes é por prazo determinado e em razão do desinteresse na renovação contratual, a locadora ajuizou a ação de despejo no prazo de 30 dias do término do contrato, bem como prestou a caução exigida legalmente, cumpriu todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SHEILA CRISTINA RECH
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo c/c pedido de Liminar n. 1003259-44.2023.8.11.0051
movida em face de
MEDCENTER PRIME LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de desocupação imediata do imóvel.

Sustenta que é proprietária e locadora do imóvel comercial localizado na cidade de Campo Verde/MT, na Rua São Salvador, nº 621, Bairro Centro, tendo locado o imóvel a requerida, com início em 27/07/2020 e término em 27/07/2023.

Alega que não se trata de contrato de locação com prazo indeterminado e sim por prazo determinado, no qual a locatária se obriga a entregar o imóvel livre e desembaraçado, independente de notificação ou interpelação judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação por escrito.

Assevera que em razão do desinteresse na renovação do contrato, promoveu envio de notificação prévia ao término do contrato, com 60 dias de antecedência (24/05/2023), registrando o termo final do contrato, 27/07/2023, como data limite para desocupação, justamente para que a requerida pudesse se organizar e promover a desocupação voluntária do imóvel.

Aduz que a ação foi proposta dentro do prazo de 30 dias subsequentes ao término do contrato (requisito necessário segundo a jurisprudência colacionada pela magistrada), que foi o mesmo prazo concedido via notificação, uma vez que se trata de contrato por prazo determinado.

Salienta que
a probabilidade do direito
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca do término do contrato de locação não residencial em que não houve a desocupação voluntária da locatária e
o risco da demora
, fica configurado em razão da permanência da locatária no imóvel, sem qualquer reajuste do aluguel.

Destaca que o preenchimento dos requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8245/91, a fim de que seja acolhido o pedido inicial, concedendo a tutela de urgência para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para que o agravado desocupe o imóvel liminarmente.

A liminar postulada foi indeferida (ID 182259169).

Contraminuta (ID 189988691), pelo desprovimento
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
SHEILA CRISTINA RECH
ajuizou a
Ação de Despejo c/c pedido de Liminar n. 1003259-44.2023.8.11.0051
em face de
MEDCENTER PRIME LTDA,
representada pelos proprietários LEANDRO AUGUSTO FILIPPOS TEODORO médico ortopedista e IGOR GARCIA DA SILVA, médico ortopedista
,
aduzindo disponibilizou à parte requerida a locação do imóvel situado na Rua São Salvador, nº 621, Sala 01 e 02, Bairro Centro, na cidade de Campo Verde/MT, por meio do “CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL”, conforme ID 127060760 – autos de origem.

Alegou que o contrato foi celebrado por prazo determinado de 3 anos, com início em 27/07/2020 e término em 27/07/2023, pactuando as partes que o valor mensal do aluguel em R$ 5.550,00, com reajuste anual.

Aduziu que em razão do desinteresse na renovação contratual, notificou a parte requerida 60 dias antes do término do prazo, sendo que a recorrida não desocupou o imóvel, motivo pelo qual ajuizou a ação de despejo, com a prestação de caução, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8245/91.

Assim, considerando que o término do contrato se deu em 27/07/2023, a interposição da ação em 24/08/2023, configura a oposição da autora na continuidade do contrato.

Ao apreciar o feito, a juíza Dra. Maria Lucia Prati
, indeferiu o pedido de despejo,
conforme já relatado.

Contra a referida decisão a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15 c/c a Lei Federal nº
8.245/91 (Lei de Locação)
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

O art. 59 da Lei nº 8.245/91, com alterações dadas pela Lei nº 12.112/2009 (Lei de Locação), estabelece que:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I),

celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas

testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de

seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita

da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI o disposto no inciso IV do art. 9, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

VII o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

VIII o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se – á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes.

§ 3 No caso do inciso IX do § 1 deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.”

Observa-se que o dispositivo na lei que rege a matéria, conclui que a concessão da tutela jurisdicional liminar para desocupação do imóvel, no caso de denúncia vazia, pode ser concedida se preenchidos alguns requisitos: a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e a propositura da ação em até 30 dias do término do contrato ou do cumprimento da notificação que revela a intenção da retomada do bem pelo locador.

Ao trazer comento ao referido dispositivo legal, o Prof. SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA, leciona no livro “A Lei do Inquilinato Comentada, 6ª edição, editora GZ, 2009, pág. 264:

“Se a ação foi ajuizada nos 30 (trinta) dias subsequentes ao término do prazo determinado no contrato, não é necessário notificar previamente o locatário, para a desocupação voluntária. A ação pode ser diretamente ajuizada, desde que respeitado o trintídio legal. Muitas vezes, entretanto, a locação se prorroga, sem oposição do locador, passando a vigorar por prazo indeterminado. Neste caso, já tendo decorrido 30 (trinta) dias do término do prazo do contrato, a ação de despejo, com o pedido de liminar, exigirá, como condição essencial, que o locatário tenha sido notificado premonitoriamente, para a desocupação voluntária. Terá o locador que aguardar o decurso deste prazo e, caso deseje obter a liminar, será preciso ajuizar a ação de despejo dentro de 30 (trinta), a contar da expiração do prazo concedido na notificação.”

No caso em exame, o contrato de locação comercial entabulado entre as partes vigia por prazo determinado, com início em 27/07/2020 e término em 27/07/2023 (ID 181845187).

A ação de despejo por denúncia vazia foi ajuizada em 24/08/2023 e a notificação extrajudicial foi aperfeiçoada em 24/05/2023, ou seja, sessenta dias antes do término do contrato (ID 127060761).

Por outro lado, a parte agravante ajuizou a ação de despejo em 24/08/2023, contado do término do contrato de locação (27/07/2023), portanto, no prazo de 30 dias, conforme dispõe o art. 59, § 1º, VIII, incluído pela Lei nº 12112/2009.

Não bastasse isso, dessume-se dos autos que a locadora prestou a caução exigida legalmente, consoante comprovante de ID 127191207, cumprindo, assim, todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

Vale dizer, com a denúncia vazia, não subsiste a necessidade de fundamentar o pedido de desocupação, bastando, para tanto, a vontade da parte em encerrar a relação jurídica e o decurso do tempo, que é o que ocorreu na hipótese vertente.

No caso dos autos, verifica-se que embora a notificação do desinteresse na renovação contratual tenha sido enviada 60 dias antes do término do contrato, nota-se que o art. 59, § 1º, inc. VIII, dispõe que para a concessão da liminar de despejo, exige-se que
a ação

seja proposta ação 30 (trinta) dias após o seu termo,
como ocorreu no caso
,
ou do cumprimento da notificação comunicando a vontade do locador em retornar no imóvel.

Dessa forma, contado do término do contrato em 27/07/2023 tem-se que a ação proposta em 24/08/2023, atende os requisitos previstos na Lei 8.245/91, uma vez que intentada dentro do prazo legal.

Portanto, considerando que a agravante notificou a parte requerida do desinteresse na continuidade do contrato, e tendo a agravada se mantido no imóvel, correto o decreto de despejo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - PRAZO DETERMINADO - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI DO INQUILINATO - PRESENÇA - AÇÃO RENOVATÓRIA - EMPECILHO - INEXISTÊNCIA. -Em ação de despejo de imóvel não residencial, a liminar para desocupação, em quinze dias, será concedida, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, se essa ação tiver por fundamento exclusivo o término do seu prazo de duração, tendo sido proposta em até 30 (trinta) dias do termo do contrato ou de notificação ao locatário sobre a intenção de retomada do imóvel. - O simples ajuizamento da ação renovatória de locação de imóvel não residencial não afasta, por si só, a possibilidade do despejo previsto no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, ou a suspensão de medida liminar para desocupação do imóvel se, a primeira vista, houver constatação da não propositura da renovatória no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato locatício em vigor (Lei 8.245/91, art. 51, § 5º).
(TJMG, Agravo de Instrumento Cível nº. 1.0000.17.056447-0/001. Relator Des. Ramom Tácio, DJe.: 08/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. ULTERIOR SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO CASSADA. RETOMADA DOS EFEITOS. PREENCHIMENTO REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/1991. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA SUBSCRITA PELA REPRESENTANTE LEGAL DA LOCADORA. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. EXISTÊNCIA CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E DO DIREITO DE RETENÇÃO. - Tendo em vista que se trata de restauração dos efeitos de medida liminar em virtude da cassação da sentença de extinção sem julgamento de mérito, se mostra desnecessária nova notificação premonitória para fins de preenchimento dos requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.- A prova de titularidade do imóvel é prescindível para se verificar a legitimidade ativa da locadora na pretensão de despejo por denúncia vazia, vez que o contrato de locação possui natureza pessoal. Assim, é válida a notificação premonitória subscrita pela representante legal da empresa locadora.- Diante da existência de cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias, não há que se falar em direito de retenção da locatária. Recurso não provido.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0030925-26.2021.8.16.0000 - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA -J. 16/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR TEMPO INDETERMINADO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DA REQUERENTE – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA – ARTIGO 59, § 1º, INC. VIII DA LEI Nº 8.245/1991 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELA LOCADORA INFORMANDO O DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – LOCATÁRIO QUE NÃO DESOCUPOU O BEM – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – CUMPRIMENTO DA MEDIDA CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento conhecido e provido
. (TJPR - 17ª CC - 0016281-78.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 02/08/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular e determinar o despejo da parte agravada, devendo constar no mandado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, observada
a faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023